Tribunal: TJDFT
Processo: 0753155-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONSIDERADAS NORMAIS. AO TIPO PENAL. AVALIAÇÕES NEGATIVAS AFASTADAS. REGIME INICIAL FECHADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu, condenado por crime de tráfico de drogas, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de porte para uso pessoal, nos termos do art. 28 da Lei n. 11.343/2006; (ii) avaliar a fundamentação utilizada para negativar os vetores culpabilidade, maus antecedentes, conduta social e consequências do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram satisfatoriamente comprovados nos autos, sendo apreendidas porções de cocaína e maconha.
4. Considerando o local e as condições em que a ação se desenvolveu, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente, não permitem concluir que as substâncias apreendidas seriam destinadas ao consumo pessoal do usuário.
5. Incabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de usuário de drogas em razão de que o apelante não preenche os requisitos do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e o fato narrado não se amolda ao comando do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal.
6. A fundamentação utilizada para considerar negativo o vetor da culpabilidade não encontra respaldo suficiente nos autos, haja vista ser de conhecimento público que o usuário de drogas, na maioria das vezes, pratica a traficância. Culpabilidade afastada.
7. A fundamentação utilizada para o considerar negativo o vetor consequências do crime não se mostra pertinente, considerando que o crime praticado pelo réu teve consequências normais verificados para o crime de tráfico de entorpecentes.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso de apelação parcialmente provido.